Tribunal: TJES
Processo: 0045176-14.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0045176-14.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDINALDO WILLIAM BATISTA DE ALCANTARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0045176-14.2012.8.08.0024

APELANTE: EDINALDO WILLIAM BATISTA DE ALCANTARA

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS GIOVANI CORREA FELIX - ES12532-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios coligidos nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

2. Não de afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto. Precedentes STJ.

3. O Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, sendo impossível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há provas que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

4
. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0045176-14.2012.8.08.0024

APELANTE: EDINALDO WILLIAM BATISTA DE ALCÂNTARA

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS GIOVANI CORREA FELIX - ES12532-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
EDINALDO WILLIAM BATISTA DE ALCANTARA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES (id. 5631777, vol. 02, pp. 449/451), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
, do Código Penal, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais (id. 5631777, vol. 02, pp. 501/517) a Defesa pugna pela anulação do julgamento, sob o fundamento de que o Conselho de Sentença decidiu de forma contrária às provas dos autos.

Contrarrazões do Ministério Público (ID 9168298), pugnando pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer
da Douta Procuradoria de Justiça
(ID
8088594
)
manifestando-se pelo
im
provimento
do recurso
.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia que, no dia 07/11/2012, à Rua Perisforti Martins, nas proximidades da antiga Giacomin, localizada no Bairro Ilha do Príncipe, Município de Vitória, o apelante, imbuído da vontade de matar, desferiu um golpe de arma branca contra a vítima Fábio Rosário Aguiar, que foi a causa suficiente de sua morte.

Consta da inicial acusatória que, no dia do crime, o apelante discutiu com a vítima no bar da Castanheira, tendo esta batido com o seu capacete no rosto do recorrente. Após a agressão, o apelante foi até o trailer de “Vovozona” e contou o ocorrido para ela. A mesma pegou uma faca, colocou em sua cintura e foi até o local do crime.

Extrai-se dos autos que quando “Vovozona” chegou ao local do crime, ela chamou a vítima de "safado", iniciando-se uma discussão em que o apelante terminou por pegar a faca da cintura de “Vovozona” e desferir um golpe na vítima, saindo correndo do local.

Assim, após o encerramento do julgamento no Tribunal do Júri, com base nas respostas dos quesitos do Conselho de Sentença, o magistrado de primeiro grau prolatou sentença julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente no crime de homicídio qualificado (
no art. 121,
caput
, do Código Penal
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Irresignada, a Defesa sustenta que o Conselho de Sentença decidiu de forma contrária às provas dos autos, pugnando pela anulação do julgamento.

Como cediço, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem por fim impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios coligidos nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Pois bem. A materialidade restou devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência policial, Auto de Apreensão, Laudo de Exame Cadavérico, Laudo Pericial, Relatório Conclusivo de Investigação, além da prova oral produzida, que não deixam dúvidas sobre a existência do crime.

Por sua vez, a autoria delitiva restou comprovada, também, por meio da prova oral produzida em juízo.

As testemunhas são uníssonas em afirmar que o apelante foi o autor das facadas e que, anteriormente, o recorrente teria discutido com a vítima em razão de uma dívida entre eles. Vejamos.

A testemunha Ildemir Otoni Ribeiro, em juízo, relatou (pg. 382):

“(...) que o depoente confirma que foi o acusado o autor do homicídio;
que o depoente quando chegou ao local do crime já viu os dois juntos (acusado e vítima)
, entretanto, não sabe informar quantos golpes do acusado desferiu na vítima; que o depoente acredita que o crime tenha sido praticado em decorrência de "ansiedade da droga"; que foi perguntado ao depoente o que significa o termo utilizado "ansiedade da droga", tendo esclarecido
que no dia dos fatos (a noite) foi procurado pelo acusado, conhecido pela alcunha de Piauí, dizendo que tinha sido roubado pela vítima
; que o acusado então pediu drogas ao depoente, achando que o depoente tinha alguma droga disponível para dar para ele (acusado); que o depoente disse a Piauí que não tinha drogas; que o acusado em seguida saiu, tendo o depoente percebido que o acusado estava com necessidade/ansiedade de usar drogas; que o depoente em seguida saiu para comprar uma pedra de crack,
quando então se deparou com a vítima e o acusado já em situação de confront
o (...)
”.

Ainda, as demais testemunhas ouvidas em juízo afirmam que ouviram dizer que o apelante seria o autor das facadas desferidas na vítima.

Em sentido contrário, durante a Sessão de Julgamento, o apelante afirma que quem teria desferido a faca na vítima foi o “Vovozona”.

Nesse panorama, não há como acolher a tese de que a condenação se dera de modo contrário aos elementos de convicção encartados nos autos, uma vez que há provas indicando a autoria do ilícito pelo recorrente.

É de se destacar que é assente o entendimento do STJ no sentido de que
“
n
ão
s
e afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido
. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”. (AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022.)

Sendo assim, levando-se em conta que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há
provas
que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)